Tribunal: TJBA
Processo: 8026044-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026044-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CRISTINA MIDLEJ MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA MIDLEJ SILVA

A9

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. BENEFICIÁRIA ADIMPLENTE DE 63 ANOS DE IDADE. PLANILHA DE CÁLCULO. NÃO DEMONSTRADA. PROVAS DA ELEVAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. AUSENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE VIOLAÇÃO. PERIGO DA DEMORA E RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA AGRAVADA. SUSPENSÃO DO REAJUSTE. ADEQUADA E RAZOÁVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. EXCESSIVIDADE. APARENTE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE APENAS PARA REDUZIR A MULTA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Reajuste expressivo na mensalidade do plano de saúde, de beneficiária idosa (98 anos de idade) adimplente.

II. Questão em discussão: Se o reajuste aplicado é regular e lícito, e se é possível a redução da multa.

III. Razões de decidir: Direito à saúde é prevalente sobre interesse exclusivamente patrimonial. Perigo da demora inverso. Risco da Agravada ficar inadimplente diante da onerosidade excessiva da mensalidade imposta, negativação e cancelamento do plano. Perigo da Recorrida ficar sem acesso aos tratamentos e procedimentos que possa necessitar durante o transcurso da ação. Artigo 537 do CPC permite alteração da multa para adequá-la ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido. Pedido procedente em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026044-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada CRISTINA MIDLEJ MENDES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para alterar a multa para R$ 1.000,00 (mil reais), mantida a periodicidade mensal em atenção a obrigação principal, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça